Tribunal: STF
Processo: HC 205526
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO (ART. 312, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE ANÁLISE DE REVISÃO CRIMINAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão monocrática por mim proferida quanto ao recurso especial interposto pelo Corréu – REsp n. 1.823.594/MT –, provendo-o para anular todos os atos processuais praticados a partir de 02/04/2014, decorreu da constatação segundo a qual, a despeito de terem os novos advogados daquele Acusado formalizado juntada de substabelecimento sem reserva de iguais poderes, não houve intimação desses causídicos para diversos atos do processo, circunstância essa que, a toda evidência e à míngua de insurgência nesse sentido, não se repetiu em relação ao ora Agravante, não se estendendo a ele a conclusão e a determinação declinadas naquele decisum, o qual, portanto, não causa qualquer interferência quanto às matérias examinadas nos presentes autos. 2. Não estando configurada contrariedade a expresso texto legal ou ao que deflui manifestamente dos autos, tal como ocorre na espécie, não é cabível a utilização da revisão criminal como segunda apelação. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no ARESP 1.819.199/MT – eDOC.04, p. 91)
    Busca-se, em suma, reforma na decisão emanada pelo TJMT e referendada pelo STJ que negou seguimento à revisão criminal interposta pelo paciente, haja vista que “se o acordão prolatada no Recurso de Apelação interposto pelo corréu Marcio Martinez foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, é evidente a interferência deste julgado na dosimetria da pena, assim como no regime inicial de cumprimento da pena, ainda não avaliados em 2º grau de jurisdição.” Sustenta que “inabilidade técnica do defensor a época constituído não pode resultar em prejuízo ao direito à liberdade do paciente” e por isso, muito embora a questão afeta à ilegalidade na dosimetria da pena não tenha sido suscitada oportunamente em sede de apelação criminal, esse novo fato deve ser apreciado em sede de revisão criminal.
    Requer a concessão da ordem, “a fim de anular reformar a pena imposta ao paciente no acordão vergastado e, acima de tudo, fixar-lhe regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso que o fechado.”
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca, com o instrumento elegido, reforma de decisão inexitosa obtida em sede de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Com efeito, como bem pondera a PGR em parecer (eDOC.09), não há razão para, excepcionalmente, afastar o manto da coisa julgada, já consolidado na origem. 
    O incremento da pena-base operou-se de forma fundamentada e com base em circunstâncias que não são inerentes ao tipo penal. Ademais, o quantum ou fração de incremento não se submete a critérios matemáticos apriorísticos e a elevação da pena-base em 8 (oito) meses, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (circunstâncias do crime e consequências), não se revela teratológico. 
    Por fim, nenhum reparo merece o regime prisional aplicado, haja vista que o regramento legal, que permite o recrudescimento do modo prisional à vista da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na 1ª fase da dosimetria da pena (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente